Tribunal: STF
Processo: AI 306322
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA MORTE DE VÍTIMA COLHIDA POR
MANOBRA DE GUINDASTE EM PLATAFORMA DA PETROBRÁS COM BASE NA PROVA
DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 279.
Agravo desprovido.